Tribunal: TJSP
Processo: 0015269-91.2020.8.26.0224
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - LIVRAMENTO CONDICIONAL - Indeferimento da concessão do benefício pela ausência do preenchimento do requisito objetivo - Prazo para a concessão do livramento condicional que não se interrompe pelo cometimento de falta grave - Inteligência da Súmula 441 do STJ - Necessidade de reapreciação do pedido, desconsiderando-se a interrupção - Recurso parcialmente provido.